Tribunal: STF
Processo: RE 452723
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-31
Data de publicação: 2007-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
   PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO EXECUTIVA. AGRAVO REGIMENTAL AO
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1.      Autonomia universitária. Limites.
   Precedentes.
2.      Inaplicabilidade da Lei Complementar estadual n.
   797/95 aos servidores da Universidade de São Paulo.
   Impossibilidade do exame da legislação infraconstitucional
   pertinente em recurso extraordinário.